Tribunal: TJDFT
Processo: 0706863-29.2023.8.07.0009
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECRETO-LEI 911/69. EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ARTIGO 485, IV, DO CPC. SENTENÇA MANTIDA.
1. “Frustradas as tentativas para localização do veículo, incumbe ao autor diligenciar para obter endereço apto ao cumprimento das medidas de busca e apreensão e posterior citação, ou requerer a conversão da ação em execução, art. 4o do Decreto-Lei 911/69, a fim de propiciar o efetivo prosseguimento da lide.”
2. A falta da apreensão do veículo e citação do devedor, embora intimado pessoalmente para movimentar o processo, caracteriza ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido regular do processo.
3. Constatada a inércia do autor, impõe-se a extinção do processo, sem resolução do mérito, com suporte no artigo 485, IV, do Código de Processo Civil.
4. Apelação não provida. Unânime.